Tribunal: TJMT
Processo: 1044305-29.2024.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044305-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.512.561-83 (APELANTE), IRLAN DE CAMPOS CURADO - CPF: 079.784.231-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TESTEMUNHA), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO ALVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 918.485.711-00 (TESTEMUNHA), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (TESTEMUNHA), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de mais de uma tonelada de maconha e 25 kg de cocaína em área acessível por um portão nos fundos da residência dos apelantes, além de apetrechos típicos da traficância no interior do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência dos apelantes sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial na residência dos apelantes foi legítimo, pois precedido de investigações e monitoramento que confirmaram as informações recebidas sobre o armazenamento de drogas, caracterizando as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito.

4. As provas são robustas para manter a condenação do apelante Irlan pelo crime de tráfico de drogas, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, os apetrechos típicos da traficância encontrados na residência e os depoimentos policiais consistentes.

5. Quanto à apelante Deborah, não há elementos probatórios concretos que demonstrem sua participação efetiva na prática do tráfico de drogas, sendo insuficiente a mera presunção de conhecimento pela convivência conjugal.

6. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se a comprovação de vínculo associativo estável e permanente, não demonstrado nos autos em relação a ambos os apelantes.

7. A dosimetria da pena aplicada ao apelante Irlan pelo crime de tráfico de drogas está adequada e proporcional à gravidade concreta do delito, considerando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para absolver a apelante Deborah do crime de tráfico de drogas e ambos os apelantes do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação do apelante Irlan pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento:
"1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente comprovadas por investigação prévia. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a comprovação inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera coautoria eventual ou convivência conjugal."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA
e
IRLAN DE CAMPOS CURADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, absolvendo-os da imputação do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Segundo a denúncia, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 16h15min, na Chácara Bom Jesus, localizada na Avenida B, s/n°, bairro Parque Boa Vista, Várzea Grande/MT, os denunciados, em razão da associação prévia e existente entre eles, preparavam e mantinham em depósito drogas para posterior venda e consumo, além de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuíam arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu informações de que o denunciado IRLAN armazenava em um terreno, no fundo de sua residência, quantidade expressiva de drogas. Também tomaram conhecimento que as drogas estavam enterradas naquele local e que o acesso se dava por um trieiro que ligava a casa ao ponto de ocultação de drogas.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou até o local e realizou monitoramentos e vigilâncias. Em uma dessas ocasiões, visualizaram IRLAN na condução de seu veículo e identificaram um portão de ferro inserido no muro do imóvel. A equipe confirmou a informação quando identificou o trieiro com sentido à região de mata. Seguindo o caminho, os policiais chegaram a um local coberto por folhas e terra aparentemente mexidas, onde iniciaram escavações e localizaram uma sacola plástica contendo vários tabletes de maconha, envolvidos por fita plástica de cor marrom. Logo após, visualizaram a abertura de uma caixa d'água completamente cheia da mesma substância. Ao todo, foram apreendidos 942 (novecentos e quarenta e quatro) tabletes de maconha e 1 (uma) porção grande de cocaína.

Em seguida, os policiais retornaram ao imóvel e, ao constatarem que a caminhonete do denunciado se encontrava na residência, realizaram o adentramento, localizando DEBORAH e IRLAN em um quarto. Em buscas pelo local, foram encontrados R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie, 1 (uma) munição calibre .22, 1 (um) simulacro de pistola, 3 (três) balanças de precisão com resquícios de maconha, 9 (nove) rolos de fitas adesivas de cor marrom (idênticas àquelas envolvidas nos entorpecentes encontrados), 1 (um) rolo de filme plástico, 1 (um) caderno de anotações e 1 (uma) máquina de cartão.

No dia seguinte, em diligência complementar, os agentes retornaram ao local com a POLITEC e, percorrendo o mesmo trajeto, realizaram nova escavação, visualizando um tambor de cor laranja contendo 20 (vinte) peças grandes de pasta base de cocaína, além de 30 (trinta) porções de cocaína acondicionadas em diversos recipientes plásticos. Também foram localizados 4 (quatro) sacos plásticos contendo cocaína, 3 (três) porções médias de pasta base de cocaína, 5 (cinco) rolos de fitas adesivas de cor marrom e sacos plásticos utilizados para aumentar a quantidade da droga.

Na edícula da residência, localizaram uma panela grande e duas facas com resquícios de cocaína, assim como no piso e parede. Por fim, localizaram outros recipientes plásticos de marca "Uz", idênticos aos encontrados dentro do tambor laranja.

A materialidade dos crimes restou provada pelos Boletins de Ocorrência, pelos Termos de Apreensão e pelos Laudos Periciais que concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, MACONHA e CERA, pesando, respectivamente, 25,146 kg (vinte e cinco quilogramas e cento e quarenta e seis gramas), 1.036,100 kg (um mil e trinta e seis quilogramas e cem gramas) e 10,850 kg (dez quilogramas oitocentos e cinquenta gramas).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir da violação domiciliar, sustentando que: (i) não havia fundadas razões contemporâneas que justificassem o ingresso policial sem mandado judicial; (ii) a denúncia anônima, por si só, não autorizaria a medida invasiva; (iii) não houve consentimento válido dos moradores; (iv) a constatação de flagrância foi posterior ao ingresso, o que não legitimaria a violação domiciliar; e (v) houve quebra da cadeia de custódia das provas.

No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando que não há provas suficientes de autoria delitiva e que os depoimentos policiais, isoladamente, não seriam suficientes para embasar decreto condenatório. Subsidiariamente, requerem a readequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento aplicada na primeira fase, pugnando pela redução de 1/2 para 1/4.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial provimento, assim sintetizando: (id. 338537865)

Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas em associação, tipificado pelo artigo 33, caput, §1º, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – penas fixadas (concurso material) em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1.800 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – PRELIMINAR: pedido de nulidade das provas alegando ilegalidade da busca domiciliar e, por consequência, a absolvição do acusado – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – ausência de ilegalidade na ação policial – existência de fundadas razões – flagrantes indícios de irregularidades verificados antes do ingresso na residência dos réus – crime permanente – depoimentos policiais uníssonos e harmônicos demonstrando a dinâmica dos fatos na forma denunciada – inviabilidade de apreciação pelos julgadores em segunda instância da tese de nulidade relativa a quebra da cadeia de custódia, sob pena de supressão de instância – preclusão da matéria – inovação recursal – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – APELANTE IRLAN: comprovada a autoria e a materialidade delitiva pelo delito de tráfico de drogas – declarações testemunhais (policiais civis), nas fases inquisitorial e judicial, aliadas a exames periciais demonstrando a prática delitiva – Enunciado Criminal nº 08 do TJMT – circunstância fático-probatória demonstrando a traficância do entorpecente – elevada quantia de drogas apreendidas – Enunciado Criminal nº 07 do TJMT – delito unissubsistente – quantitativo e diversidade de drogas, somados aos apetrechos indicativos do tráfico de drogas – manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas em relação ao recorrente IRLAN – APELANTE DEBORAH : necessidade de absolvição da acusada pelo delito de tráfico de drogas – insuficiência de provas de adesão dolosa pela acusada para a prática do crime – observância do princípio da presunção de inocência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP – necessidade de absolvição dos recorrentes p elo crime de associação ao tráfico de drogas (artigo 35, caput , da Lei nº 11.343/2006) por falta de provas – ausência de demonstração da estabilidade e permanência – preservação da dosimetria da pena – preponderância da natureza e quantidade das drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) – grau fracionário fixado em sentença de forma proporcional e razoável – reforma parcial da sentença –
Pelo conhecimento do apelo; em preliminar arguida, por sua rejeição e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência dos apelantes, sob a alegação de violação ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

Os apelantes sustentam que a entrada dos policiais em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões contemporâneas que justificassem a medida excepcional, baseando-se apenas em denúncia anônima. Alegam, ainda, que a constatação de flagrância foi posterior ao ingresso, o que não legitimaria a violação domiciliar, além de apontarem quebra da cadeia de custódia das provas.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral),
fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."

No caso em análise, constata-se que a atuação policial foi precedida de investigações e monitoramento do local, não se baseando apenas em denúncia anônima. Conforme relatado nos autos, a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu informações de que o apelante IRLAN armazenava drogas em um terreno nos fundos de sua residência, e que o acesso se dava por um trieiro que ligava a casa ao ponto de ocultação.

Após receber essas informações, a equipe policial realizou diligências preliminares, incluindo monitoramento e vigilância do local, confirmando a existência de um portão de ferro inserido no muro do imóvel, que dava acesso a uma trilha em direção à região de mata, exatamente como indicado nas denúncias recebidas.

O D
elegado de Polícia Caio Fernando Alvares de Albuquerque
, em seu depoimento judicial, esclareceu com detalhes como se deu a abordagem:

"(...) a casa é uma casa toda murada e aos fundos ela tem uma espécie de um portão recortado dentro do muro, tem uma piscina, o senhor entra pela casa e aí tem a varanda ao lado esquerdo de quem tá entrando na casa vai ter a piscina, inclusive, a piscina tem o prenome do acusado e logo aí tem uma edícula aos fundos e aí rente a essa edícula ali tem um portão, mas não é aquele portão que é vazado no muro inteiro ele é um portão como se fosse recortado, portão metálico recortado dentro do muro de maneira que se o senhor quiser passar por esse portão de pé tamanho normal de uma pessoa de... ainda que for de baixa estatura não consegue passar é um portão de vazado né? E esse portão ele dá acesso a um ao como se fosse um trieiro batido tá e dá, cerca... foi feita a perícia no outro dia poucos metros esse trieiro dá acesso direto ao local onde foi deixado, onde foi encontrada a droga."

A
investigadora de polícia civil Karina de Lima Severino
também confirmou em juízo que:

"(...) nós recebemos informações de que um indivíduo de nome Irlan estaria armazenando grande quantidade de droga aos fundos da sua residência e também recebemos outras informações de que, já dizendo que a droga poderia ser encontrada numa região de mata aos fundos dessa residência. E após receber essas informações, nós realizamos diligências para tentar identificar a residência. E no local, quando a gente identificou, conseguimos identificar a residência como sendo de Irlan, a moradia dele. E em seguida, nós fizemos levantamento via sistemas e conseguimos constatar que ele havia sido detido meses antes com dois indivíduos e nessa ocorrência foram apreendidos entorpecentes e arma de fogo."

Esses elementos demonstram que a ação policial não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em um conjunto de diligências prévias que confirmaram as informações recebidas, caracterizando as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Ademais, é importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade
"manter em depósito"
, é de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo enquanto durar a conduta criminosa. No caso, a descoberta de grande quantidade de entorpecentes enterrados em área acessível por um portão nos fundos da residência dos apelantes, seguida da localização de apetrechos típicos da traficância no interior do imóvel, configura situação de flagrante delito que autoriza o ingresso policial independentemente de mandado judicial.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante:

"Estabelecido esse panorama fático, vale lembrar que muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, XI, referida garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo desnecessário mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência. Além da garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a fundadas razões da ocorrência de crime justifica a entrada da polícia em uma residência com a consequente busca domiciliar, conforme lição delineada no art. 240, §§ 1º e 2º e no art. 244, ambos do CPP e pelo Tema 280 do STF.

Especificamente na hipótese em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa dos réus decorreu de fundadas razões consistentes no prévio apontamento de IRLAN como traficante que escondia as drogas em região de mata perto de sua residência, aliado à localização de exorbitante quantidade de entorpecentes no local mencionado na denúncia."

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, observo que tal argumento não foi suscitado em momento oportuno, configurando inovação recursal. Além disso, não há nos autos elementos que indiquem qualquer irregularidade na preservação e documentação das provas coletadas, tendo sido realizados os procedimentos periciais adequados, com a devida formalização por meio de laudos técnicos.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas.

DO MÉRITO

No mérito, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando que não há provas suficientes de autoria delitiva e que os depoimentos policiais, isoladamente, não seriam suficientes para embasar decreto condenatório.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)

1.1. EM RELAÇÃO AO APELANTE IRLAN DE CAMPOS CURADO

Quanto ao apelante IRLAN, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e
Laudos Periciais que atestaram a presença de 25,146 kg de cocaína, 1.036,100 kg de maconha e 10,850 kg de cera, substâncias estas que estavam enterradas em área acessível por um portão nos fundos da residência do apelante, além dos diversos apetrechos típicos da traficância encontrados no interior do imóvel.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação, os quais foram uníssonos em afirmar que o apelante IRLAN era o responsável pelo armazenamento das drogas.

O
Delegado de Polícia Caio Fernando Alvares de Albuquerque
relatou em juízo:

"(...) o que chamou a atenção é que o único acesso... saindo desse portão, o senhor, pelo acesso que está ali, pela estradinha, pelo trieiro, como se diz, poucos passos você anda e já vai... Aí tem como se fosse uma moita, um capãozinho de mato, como a gente chama, assim, algumas árvores. E logo atrás já está o ponto onde estava essa caixa aí, onde foi encontrada mais de uma tonelada. (...) E no dia seguinte, que aí eu fui com a equipe, onde se encontrou mais droga junto ao local, que aí estava em outros tonéis do lado, tonéis menores, que aí foi encontrado mais algumas, não sei quantos quilos de, acho que aí já foi pasta base. (...) E outra coisa que ficou demonstrado aí via perícia... E esse trilheiro que o senhor fala ele dá em alguma outra coisa? no estabelecimento comercial, na casa de outra pessoa? é só serve para isso mesmo? É caminhado batido que tá ali ver vai direto no ponto da droga, tá? E termina lá pelo que eu entendi? Isso... agora uma coisa que ficou bem que vinculou bem a droga à residência dos acusados foram os utensílios localizados. Desde o primeiro dia, as equipes tinham vindo, visto aquelas formas de plástico. Elas são formas, elas não são profundas, mas elas são basicamente do tamanho de um tablete de pasta base, assim. E no dia seguinte foi feita a perícia e no local onde a gente encontrou os outros tonéis, que era no mesmo buraco ali, um pouquinho para dentro da terra que achou os outros tonéis. Dentro desse tonel tinha vasilhames sujos, desses que eu estou me reportando. Na casa a gente encontrou os mesmos vasilhames da mesma marca, das mesmas cores, tem até os códigos lá, tudo, que eram como se fosse da mesma porção, da mesma compra."

A
investigadora Karina de Lima Severino
também confirmou:

"(...) Então, nós acreditamos que não teria como, pela logística, a droga passou por dentro da residência, por conta do portão de entrada e ali o portão de acesso ao trieiro. Então não teria como ela não ter conhecimento de que a droga entrou por ali. Então ela tinha conhecimento da, e também por conta do material localizado na casa, que o material como tinha resquício, então indica que ali também funcionava um local de manipulação de entorpecentes."

Além dos depoimentos policiais, foram apreendidos na residência do apelante diversos elementos que corroboram a prática do tráfico de drogas, como balanças de precisão com resquícios de entorpecentes, fitas adesivas idênticas às utilizadas para embalar as drogas, grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 35.000,00), além de recipientes plásticos com vestígios de drogas, idênticos aos encontrados junto aos entorpecentes enterrados.

O
Relatório Policial nº 2025.13.45198
também demonstrou que o apelante IRLAN tinha controle rigoroso sobre o acesso à sua residência, conforme se verifica em áudio transcrito:

"Áudio 01 Irlan: "Eai veado só de boa? Vai dormir que cê tá fazendo uma hora dessa acordado? Xô fala pra você amanhã cedo cê vai chegar, cê vai entrar pra dentro, cê vai fechar o portão, ê não vai abrir o portão pra ninguém sem minha autorização demoro? Eu to indo embora agorinha vou chegar vou dormir não quero que cê abre o portão pra ninguém, entendeu? Vou deixar o portão aberto pro cê, vou olhar na câmera, cê vai chegar cedo, vai fechar a trava e cê vai trabalhar. Ah chegou gente lá em casa, não, IRLAN deu a ordem que não é para abrir enquanto ele não acordar e pronto, pode mandar vazar, se quiser ficar bravo depois eu desenrolo entendeu? IRLAN mandou eu fechar, cê não vai abrir, pode mandar vazar e dizer IRLAN não deixou abrir, não vou abrir pronto e cabou. Essa é a ordem minha pra você demoro?. Amanhã cedo cê vai chegar e fazer isso, vou deixar o portão aberto pro cê, cê vai chegar vai travar o portão no motor e não vai abrir pra ninguém enquanto eu não acordar, enquanto eu não autorizar beleza? To passando a visão pra você aqui já que agorinha eu to indo embora e amanhã eu quero ficar de boa não to pra ninguém (...)"

A versão apresentada pelo apelante IRLAN, de que desconhecia a existência das drogas e que apenas alugava o imóvel para terceiros, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, as evidências demonstram que ele tinha pleno domínio sobre o local, inclusive com seu nome gravado na piscina da residência, conforme relatado pelo Delegado Caio Fernando: "Também na parte dos fundos, uma piscina com o nome IRLAN gravado no azulejo do piso."

Ademais, a quantidade expressiva de drogas apreendidas
(mais de uma tonelada de maconha e 25 kg de cocaína)
, aliada aos apetrechos típicos da traficância encontrados na residência, não deixa dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Portanto, mantenho a condenação do apelante IRLAN DE CAMPOS CURADO pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

1.2. EM RELAÇÃO À APELANTE DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA

Quanto à apelante DEBORAH, entendo que as provas produzidas nos autos não são suficientes para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Embora DEBORAH residisse no mesmo imóvel que IRLAN e tenha sido encontrada no local no momento da abordagem policial, não há elementos probatórios concretos que demonstrem sua participação efetiva na prática delitiva ou seu conhecimento inequívoco sobre a existência dos entorpecentes.

Os policiais, quando questionados em juízo sobre a participação específica de DEBORAH no crime de tráfico, limitaram-se a afirmar que, pela logística do local, ela não poderia desconhecer a existência das drogas, mas não apresentaram elementos concretos que comprovassem sua atuação direta na traficância.

A investigadora Karina de Lima Severino, quando indagada sobre a participação de DEBORAH, respondeu:

"Então Excelência, nós acreditamos que não teria como, pela logística, a droga passou por dentro da residência, por conta do portão de entrada e ali o portão de acesso ao trieiro. Então não teria como ela não ter conhecimento de que a droga entrou por ali."

Contudo, essa presunção, por si só, não é suficiente para embasar um decreto condenatório, sendo necessária a comprovação efetiva da participação da apelante na conduta delitiva, o que não ocorreu no caso em análise.

Em seu interrogatório judicial, DEBORAH negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que não tinha conhecimento sobre os entorpecentes e que frequentava o imóvel apenas nos finais de semana:

"A senhora sabia, a senhora tinha conhecimento da existência da droga que havia nos fundos de sua chácara? Não, senhor, porque eu trabalhava, eu trabalho de carteira assinada. E lá na sua casa, a senhora ouviu o depoimento tanto do delegado como daquela investigadora de polícia. É, foi encontrado o resquício de entorpecente ou entorpecente lá na chácara? Olha, eles fala que foi encontrado, certo? Mas eu não ficava na casa lá... eu só fui para ficar final de semana."

Não há nos autos provas concretas que vinculem DEBORAH diretamente à prática do tráfico de drogas, como registros de comunicações, anotações ou outros elementos que demonstrem sua participação efetiva no crime. O mero fato de ser companheira de IRLAN e residir no mesmo imóvel não é suficiente para caracterizar sua coautoria no delito.

Assim, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo que a apelante DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA deve ser absolvida do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006)

Em relação ao crime de associação para o tráfico, entendo que as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas.

O crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige, para sua configuração, a comprovação de que os agentes se associaram de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, não bastando a mera coautoria eventual.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a caracterização do crime de associação para o tráfico demanda a demonstração do animus associativo duradouro e estável, não se confundindo com o mero concurso de agentes.

No caso em análise, embora tenha sido apreendida grande quantidade de drogas e apetrechos típicos da traficância, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência de uma associação estável e permanente entre os apelantes para a prática do tráfico.

Não foram produzidas provas concretas de que os apelantes mantinham uma estrutura organizacional voltada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas, hierarquia ou qualquer outro elemento que caracterize uma associação criminosa estável.

A mera convivência conjugal dos apelantes e o fato de terem sido encontrados juntos no momento da abordagem policial não são suficientes para caracterizar o crime de associação para o tráfico, sendo necessária a comprovação do vínculo associativo específico para a prática delitiva.

Nesse sentido, entendo que ambos os apelantes devem ser absolvidos do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que a apelante DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA deve ser absolvida dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, resta analisar apenas a dosimetria da pena aplicada ao apelante IRLAN DE CAMPOS CURADO pelo crime de tráfico de drogas.

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, aumentando-a em 1/2 (metade) do mínimo legal em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

O apelante IRLAN pleiteia a redução da fração de aumento para 1/4 (um quarto), alegando que a fração de 1/2 (metade) seria desproporcional.

Contudo, entendo que a fração aplicada pelo juízo
a quo
está adequada e proporcional à gravidade concreta do delito, considerando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas:
25,146 kg de cocaína, 1.036,100 kg de maconha e 10,850 kg de cera.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso em análise, a quantidade de drogas apreendidas é extremamente elevada, justificando a exasperação da pena-base na fração aplicada pelo magistrado sentenciante.

Conforme bem fundamentado na sentença:

"A fim de que não pairem dúvidas, saliento que embora o STJ recomende a fração de 1/6 (ser calculada sobre a pena mínima) ou de 1/8 (incidindo sobre a reprimenda intermediária) para o incremento da sanção inicial, excepciona a possibilidade de apenamento mais gravoso quando justificado pelas peculiaridades fáticas, como in casu."

Portanto, mantenho a pena aplicada ao apelante IRLAN DE CAMPOS CURADO pelo crime de tráfico de drogas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade das provas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

ABSOLVER
a apelante DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

ABSOLVER
ambos os apelantes,
IRLAN DE CAMPOS CURADO
e
DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA
, do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

MANTER
a condenação do apelante
IRLAN DE CAMPOS CURADO
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026